Tribunal: TJMT
Processo: 1010116-66.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010116-66.2017.8.11.0003
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
Recorrida: LAVRATTI TRANSPORTES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 90210463) interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 80707959):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO/INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS LUCROS CESSANTES E NÃO ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – QUESTÕES NÃO CONHECIDAS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da não apresentação da tese de que a responsabilidade em relação ao dano sofrido pelo autor seria do proprietário do semovente que causou o acidente bem como de não comprovação dos lucros cessantes no momento oportuno, não pode tais argumentos serem suscitados em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, não podendo este Tribunal, portanto, conhecer de tais questões.
A responsabilidade da requerida, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.
Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela autora, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização.
Não prospera o pedido subsidiário de redução dos honorários de sucumbência se fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC/15.-
(RAC n° 1010116-66.2017.8.11.0003, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 17/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 81701487) que foram rejeitados (id. 87282986).
Como causa de pedir recursal, a parte recorrente sustenta a violação aos artigos 186, 393, 927 e 936, todos do Código Civil, ao fundamento que não restou demonstrado real do ato ilícito que o tenha motivado a fim de justificar a reparação.
Aduz, ainda, a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 90369467) e preparado (id. 90234959).
Contrarrazões em id. 93331454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que não é devido a indenização, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo dano causado, posto que em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso, e socorrendo prontamente as vítimas do acidente.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que a responsabilidade da concessionária da rodovia é objetiva, razão pela qual diante da comprovação do nexo causal é devido a reparação do dano, como se vê (id. 80707959):
É cediço que a responsabilidade da apelante, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.
É dever da concessionária responsável pela rodovia a adoção de medidas preventivas necessárias para coibir a invasão da pista por animais oriundos das propriedades limítrofes. São ônus decorrentes de sua função. Deve a concessionária garantir o tráfego em condições de segurança em troca do recebimento do pedágio.
(...)
Assim, basta que exista nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente para configurar o dever de indenizar.
No caso, restou comprovado nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (ID 75257461) e pelos Dados do Acidente apresentados pela própria apelante (ID 75258961), que uma vaca atravessou a rodovia e foi atropelada pelo motorista da autora.
Também há provas dos danos ao veículo em decorrência do acidente, conforme fotografias do caminhão (ID 75257466), orçamentos (ID 75257462) e notas fiscais de peças e serviços de conserto (IDs 75257463 a 75257465).
Por outro lado, não restou demonstrada nenhuma excludente de responsabilidade por parte da apelante, a qual tinha o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro.
Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela apelada, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual há de ser mantida a sentença monocrática.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DE RODOVIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA FÁTICA A FIM DE EVIDENCIAR A EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO EM CASO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória proposta contra concessionária que administra rodovia devido a acidente de trânsito com resultado morte ocasionado pela má conservação da via.
3. O Tribunal de origem concluiu pela caracterização de todos os elementos da responsabilidade civil. Nesse sentido: "Destarte, o evento danoso ficou devidamente constituído, sendo fato incontroverso a ocorrência do acidente, conforme farta documentação juntada aos autos, inclusive com croqui do local, mormente onde a motocicleta se acidentou ao transitar, deixando clara a existência de buraco na via pública. Nestes moldes, dentre as testemunhas arroladas, foi inquirida a testemunha, Nelson José Vieira, que relatou o ocorrido: '... no dia do acidente e no dia antes a testemunha passou no local do acidente e viu que o buraco já estava lá; já a uns quinze dias antes do acidente existia o buraco. Na época até comentava com a esposa para tomar cuidado com o buraco.
(...) Afirma que a noite o buraco não é visível, nem mesmo de dia pois é uma curva.' (fl. 346) Nesse mister, decota-se da documentação exarada em perícia, ora elaborada pelo Instituto de Criminalística de Botucatu, mormente demonstrou as avarias na motocicleta acidentada, lesões sofridas pela vítima, buracos existentes na pavimentação, consubstanciando com a demonstração pela péssima conservação da via asfáltica (fls. 172/185). Há, também, nos autos a elaboração do Boletim de Ocorrência, mormente detalha os fatos ao constatar que o acidente de trânsito ocorreu quando a vítima transitava na via pública e desgovemou-se, vindo a cair no solo, causando-lhe lesão corporal de natureza grave (fl. 187/188). Por outra face, por mais que este Juízo se sensibilize com 'alegação pela culpabilidade da vítima, inexiste prova de ter o condutor concorrido para o resultado com a possibilidade de excesso de velocidade ou em estado de embriaguez, ou que houvesse marca de frenagem no asfalto a evidenciar o suposto excesso. Constata-se, das provas dos autos, que o referido acidente seria evitável caso a ré, fizesse a devida fiscalização, pois restou a ausência de manutenção e sinalização necessária da via, que deixou de ser providenciada, assumindo, desta forma, os riscos que tal atitude negligente e omissiva pudesse vir a causar" (fls. 555-556, e-STJ).
4. A obrigação de indenizar, no caso, está assentada em fatos e provas, aspectos estes que não podem ser revistos em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem.
6. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1666487/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça